Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702741-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO AGRAVADO: ANSELMO DE OLIVEIRA, ELAINA MARIA DE RESENDE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Após a intimação da inclusão dos presentes autos em sessão virtual de julgamento, ELAINA MARIA DE RESENDE OLIVEIRA opôs objeção e requereu o julgamento dos autos em sessão presencial (ID 70122353), o que foi deferido no despacho de ID 70212957, com arrimo na disposição contida no disposto no art. 123, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Após isso, o advogado da mencionada agravada atravessa nova petição (ID 70353151), na qual frisa a relevância da questão sob julgamento e requer que seja autorizada sua inscrição para a produção de sustentação oral no Plenário, fulcro no art. 5o, LV, da Constituição Federal (CF/88) e no art. 937, VIII, do Código de Processo Civil (CPC). Conquanto excluído do julgamento na forma eletrônica, diante da discordância apresentada por ELAINA MARIA DE RESENDE OLIVEIRA, o deferimento da sustentação oral requerida precisa atender aos comandos legais reguladores de tal ato. O aludido pedido encontra-se embasado no inciso VIII do artigo 937 do CPC. Contudo, a decisão agravada não versa sobre tutela de urgência ou de evidência. Adentrando nas normas internas deste Tribunal de Justiça, o artigo 110, inciso I, alíneas “a” e “b”, do RITJDFT dispõe que: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravo de instrumento, exceto: a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e, b) quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito. Diante desse descortino, denota-se que a decisão objeto deste recurso em julgamento não se amolda a qualquer das exceções previstas em lei que autorizam a realização de sustentação oral em sede de agravo de instrumento. Portanto, indefiro o pedido de inscrição para sustentação oral requerido pelo patrono da agravada ELAINA MARIA DE RESENDE OLIVEIRA, eis que o caso vertente não se enquadra a nenhuma das hipóteses admitidas em lei (CPC, art. 937 e RITJDFT, art. 110). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator